Tribunal: TJBA
Processo: 8039636-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039636-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS

AGRAVADO: JEFFERSON LINCOLN DOS SANTOS MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
ALLAN PATRICK ALMEIDA MACIEL, VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
INADIMPLÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À MORADIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
QUE MILITAM EM FAVOR DOS AGRAVADOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. Ainda que a Lei nº 9.514/97 permita a consolidação da propriedade para garantia fiduciária, o entendimento atual dos tribunais é de que o exercício desse direito deve ser aplicado com cautela, especialmente quando envolve a residência familiar. Como dito, o Colendo STJ reconhece que, na presença de uma ação revisional em andamento, deve-se evitar a realização de medidas irreversíveis, que poderiam inviabilizar a recuperação do imóvel pelos consumidores.

3. A proteção à moradia, especialmente em imóveis residenciais, prevalece, em sede de tutela provisória, sobre o direito de consolidação da propriedade fiduciária, quando a relação contratual é questionada sob a ótica da boa-fé e do equilíbrio econômico. Trata-se de direito assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 6º, que o consagra como um dos direitos sociais fundamentais, reforçado pela necessidade de proteção à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III) e à função social da propriedade (art. 5º, inciso XXIII), fundamentos que amparam a liminar combatida.

4. Interpretação do contrato que deve seguir os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente a transparência e a boa-fé objetiva (CDC, art. 6º, inciso V e art. 51), que proíbem cláusulas abusivas e protegem o consumidor de obrigações excessivamente onerosas. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8039636-79.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, e, como agravados,
JEFFERSON LINCOLN DOS SANTOS MIRANDA
e
LORENA DE OLIVEIRA VAZ MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator